Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-07.2021.8.11.0085
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
1000776-07.2021.8.11.0085 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE
APELANTE(S): VITOR HENRIQUE ZAMONER
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Apelação criminal interposta por VITOR HENRIQUE ZAMONER contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos de ação penal (N.U 1000776-07.2021.8.11.0085), que o condenou por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso formal e material, a 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e a 33 (trinta e três) dias-multa., em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II e § 2o -A, do CP e art. 244-B do ECA, c/c arts. 69 e 70, ambos do CP - (ID 124620695).
O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) teria “apenas dirigido o veículo [...] e seu dolo seria para furto, conforme combinado entre os agentes”; 3) “a acusação não cuidou em trazer aos autos a narrativa do adolescente partícipe do delito”; 4) a elevação da pena teria ocorrido sem fundamentação idônea; 5) faz jus ao “benefício da assistência judiciário gratuita”.
Requer o provimento para que seja absolvido dos delitos [roubo e corrupção de menor]. Subsidiariamente, seja desclassificado o roubo majorado para furto, ou redimensionadas as penas e concedido os benefícios da Justiça gratuita.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 124620707).
Relatos.
Sobre o pedido para recorrer em liberdade deduzido pelo apelante, o Juízo singular manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma da execução do roubo, visto que o apelante, na companhia de outros 2 (dois) agentes, invadiram a residência armados com um revólver calibre.38, amarraram as vítimas e “deram coronhadas” em uma delas, efetuando 1 (um) disparo “para o alto” após subtraíram R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil) em espécie, R$ 5.000,00 (cinco mil) em cheque e R$ 300,00 (trezentos reais) em moedas, além de documentos pessoais, cartões de banco, 1 (um) celular Samsung e notebook (marca SONY).
A gravidade concreta do crime - roubo à residência; concurso de 3 (três) agentes; emprego de arma de fogo; restrição à liberdade das vítimas e violência física [coronhada] - justificam a manutenção da prisão cautelar (STJ, HC no 604.879/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.12.2020; STJ, HC no 597.638/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 3.11.2020; RHC 108.413/MG, Relatora: Min. Felix Fischer - 26.3.2019; HC 588.681/SP, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.12.2020).
Ademais, a motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intime-se o apelante, por seu advogado.
Após, conclusos.
Drop here!